Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPOSTA DE EMPREGO. EMPREGADOR ADVOGADO DO PACIENTE. NEGADA PELO JUIZ. CONFLITO DE INTERESSES. E DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO. FUNDAMENTOS SEM AMPARO LEGAL E DESPROPORCIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a proposta de trabalho externo formulada, em razão do empregador ser o próprio advogado do paciente e, portanto, supostamente, haver conflito de interesses e dificuldade de fiscalização.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que rejeitou a proposta de trabalho externo, em razão de o empregador ser o próprio advogado do paciente, configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir:
3. Há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, de maneira que o processamento de habeas corpus somente é admitido em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que enseje violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção (art. 5o, inciso LVIII).
4. A decisão que denegou a proposta de trabalho externo não encontra respaldo nas redações atuais artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais, além de mostra-se desproporcional.
5. A dificuldade na fiscalização não pode se configurar óbice para que o condenado exerça o direito ao trabalho. Ne espécie, a mera oferta de trabalho pelo advogado do próprio paciente não constitui, por si só, óbice à fiscalização nem configura conflito de interesses, devendo prevalecer a presunção de boa-fé.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.